Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DANO MORAL. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – Materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato demonstradas por provas robustas, notadamente pelo relato judicial da vítima, corroborado pelos relatos extrajudiciais da testemunha e do policial que atendeu à ocorrência.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada em Juízo pelos demais elementos de prova.
III - O depoimento extrajudicial não confirmado em Juízo não serve, por si só, para embasar a condenação, mas pode ser somado às demais provas judicializadas para reforçar o conjunto probatório, não devendo, portanto, ser totalmente desprezado.
IV- Danos morais presumidos (in re ipsa) configurados pela prática de violência doméstica, sendo prescindível a instrução probatória específica para comprovar os prejuízos imateriais sofridos pela vítima.
V - O valor de R$ 300,00, fixado a título de reparação mínima, está de acordo com os critérios de razoabilidade, de proporcionalidade e com base na extensão do dano e na condição econômica das partes, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e com a jurisprudência do STJ.
VI - A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII – Recurso conhecido e desprovido.